Tribunal: STF
Processo: ARE 1485283
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PECULATO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - A agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 



    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum recorrido, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    III - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ‘Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese’ (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 268).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada, em 23.4.2018, pelo juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR (Ação Penal n. 0028957-29.2015.8.16.013) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 312 (peculato), na forma do art. 71 do Código Penal (e-doc. 153).



    3. Em 11.2.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da recorrente, para afastar a agravante da al. g do inc. II do art. 61 do Código Penal, redimensionando as penas impostas para quatro anos e dez meses de reclusão e dezesseis dias-multa (e-doc. 166).



    4. Em 16.4.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual acolheu, em parte, os embargos declaratórios opostos pela defesa da recorrente, apenas “para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação às condutas praticadas pela embargante antes de 27/11/2007, mantendo-se, no entanto, os demais termos do acórdão combatido” (fl. 7, e-doc. 195). 



    5. A defesa da recorrente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 16.7.2021. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.975.706/PR. Em 19.5.2022, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato não conheceu do agravo. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto (e-doc. 268). 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 306). Na sequência, foi interposto recurso extraordinário.



    6. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL, XLVI e LVII e o § 2º do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 317). 



    7. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento “ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa aos arts. 5º, XL, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admit[iu] o recurso extraordinário”, pela ausência de ofensa direta à Constituição e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 334).



    Contra essa decisão a agravante interpôs agravo interno, em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral (e-doc. 339), e agravo em recurso extraordinário contra a matéria inadmitida (e-doc. 349). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em 29.11.2023 (e-doc. 358).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste em “afronta ao artigo 5º, incisos XL, XLVI, LVII da Carta Magna, violação ao artigo 5º, § 2º, também da Constituição Federal, que convola a eficácia ao artigo 8.2 e 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos, não menos, houve inobservância ao artigo 93, IX, da Carta Cidadã” (fl. 6, e-doc. 349). 



    Sobre a prescrição punitiva, suscita “inobservância ao verbete sumular 497/STF” (fl. 6, e-doc. 349).



    Assinala ocorrido “bis in idem no aumento da pena-base, vetor circunstâncias do crime, quando da aplicação da majorante da continuidade delitiva pelos mesmos fatos, ou seja, em duplicidade na repetição de fundamentos em momentos diversos. Para tanto, ‘o longo período de tempo’ e as ‘condições de tempo’ se confundem quando da pluralidade de crimes (subsequentes) da mesma espécie. Assim, o fundamento utilizado fere expressamente o artigo 5º, XL, da Constituição Federal” e o § 2º do art. 5º da Constituição (fls. 6-7, e-doc. 349).



    Argumenta que “não houve a correta mensuração da participação da Agravante na empreitada criminal, assim individualizar o quantum de pena imputado. Ao contrário, o Superior Tribunal de Justiça convolou o acórdão do Tribunal paranaense que reproduz (a ausência) de fundamento do juízo em primeiro grau” (sic, fl. 8, e-doc. 349).



    Sustenta que, “demonstrada a negativa de vigência de artigo da Constituição Federal no acórdão do STJ, que queda em individualizar a conduta da Agravante, inaplicável o Tema n. 181/STF para não conhecer do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 349).



    Afirma “que, quando do oferecimento dos embargos declaratórios perante o Tribunal de Justiça do Paraná, demonstrou-se que os fatos estão prescritos” (fl. 9, e-doc. 349).



    Assinala que o “Superior Tribunal da Justiça ratificou explicitamente o entendimento do Tribunal do Paraná, reconheceu somente a prescrição das condutas realizadas no período compreendido entre 3/5/2007 à 26/11/2007, ‘mantendo hígidas as condutas perpetradas entre 26/11/2007 até 20/4/2010’ o que comporta interpretação in malan partem ou reformatio in pejus” (fl. 10, e-doc. 349).



    Assevera extinta a “punibilidade, em virtude da superveniência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre os seguintes marcos interruptivos: (i) Data do fato e (ii) recebimento da denúncia – período entre 3.5.2007 e 20.4.201[0] – matéria que embora exaurida e cotejada não foi enfrentada pelas cortes infraconstitucionais” (fl. 14, e-doc. 349).



    Estes os pedidos:



    “Face ao exposto, requer o seguinte provimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    O Conhecimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário (com efeito suspensivo), por ser o recurso adequado e aforado tempestivamente, dando-lhe provimento para o fim de determinar a subida e o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, para então, quando do julgamento de mérito, o acolhimento das razões expostas. 



    Não sendo o entendimento, não conhecendo do recurso, alternativamente, no que tange ao pleito da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública requer seja concedido habeas corpus de ofício, declarando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa nos moldes pleiteado e não enfrentado pelas cortes infraconstitucionais” (sic, fl. 15, e-doc. 349).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF firmou a seguinte tese vinculante: 



    Tema n. 339 do STF: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (...)



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado. 



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Ademais, conforme orientação também vinculante do STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito.



    A compreensão é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do STJ. 



    Esse é o entendimento fixado pelo STF no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010)



    No caso, o acolhimento da irresignação pressupõe a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso anteriormente dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



    Portanto, eventual afronta à Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, na linha da compreensão do STF de que ‘carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas’ (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), mesmo quando alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    Assim, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, III, parte final), o recurso extraordinário não prospera” (fls. 2-4, e-doc. 334).



    10. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    11. A agravante também não demonstrou, de forma específica e objetiva, razões para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário referentes à ausência de ofensa direta à Constituição da República e referentes à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    12. Em decisão monocrática proferida no Recurso Especial com Agravo n. 1.975.706/PR, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça assentou, sobre o pedido de reconhecimento de prescrição punitiva, que não seria caso de concessão de habeas corpus de ofício:



    “Por fim, no que diz respeito à alegação no sentido de que deve ser ‘concedido habeas corpus de oficio declarando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa’ (fl. 5.796), de igual modo, sem razão a agravante, em seu reclamo.



    Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte, não se há falar em concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, em situações nas quais não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal para tanto. Nesse sentido, confira-se: ‘Não cabe a análise de habeas corpus de ofício para superar óbice de conhecimento do recurso especial" (AgRg no REsp n. 1.525.417/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/11/2018).



    Em reforço:



    ‘(...) IV - Ademais, ‘é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial.’ (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/6/2016). Agravo regimental desprovido’ (AgRg no AREsp n. 1.726.781/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020)” (fl. 8, e-doc. 244).



    No acórdão objeto do recurso especial, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná concluiu sobre o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva:



    “(...) quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação aos crimes que foram imputados à embargante, observo, primeiramente, a possibilidade da análise de tal questão por meio destes declaratórios, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo, tal qual extrai-se da redação do artigo 61 do Código de Processo Penal.



    Constata-se, no mais, que os crimes perpetrados pela embargante foram realizados antes da entrada em vigor da Lei 12.234/2010, razão pela qual possível a análise da prescrição da pretensão punitiva entre a data da prática dos fatos até a data do recebimento da denúncia.



    Nesse sentido, dispõe o artigo 119 do Código Penal que: No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.



    E, consta na súmula 497 do Supremo Tribunal Federal que: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.



    No presente caso, observa-se que a pena da embargante para cada delito que lhe foi imputado ficou estabelecida em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ocorrendo a prescrição de cada conduta em 08 (oito) anos, conforme disposto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.



    Ainda, verifica-se que os crimes descritos na exordial acusatória foram praticados pela embargante no período compreendido entre 3/5/2007 a 20/4/2010, sendo a denúncia recebida apenas em 26 de novembro de 2015.



    Logo, se faz necessário reconhecer que parte dos delitos denunciados estão efetivamente prescritos, quais sejam, todos aqueles praticados entre 3/5/2007 e 26/11/2007, remanescendo, no entanto, os delitos ocorridos entre 27/11/2007 e 20/4/2010.



    Além disso, importante pontuar que, ao contrário do alegado nos declaratórios, observo que tal circunstância não é suficiente para alterar o patamar máximo de aumento referente ao reconhecimento da continuidade delitiva, eis que, como bem explicitado pelo d. Procurador de Justiça: do próprio modus operandi (desvio de diárias de viagens através de cartões corporativos de servidores), do montante desviado (R$ 1.330.760,20) e do lapso de tempo remanescente (27/11/2007 e 20/4/2010), extrai-se a certeza de que permanecem sendo mais de 7 (sete) delitos praticados. Portanto, o percentual de 2/3 (dois terços) não deve ser modificado.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento dos presentes declaratórios e, no mérito, pelo seu parcial acolhimento, unicamente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação as condutas praticadas pela embargante antes de 27/11/2007, mantendo-se, no entanto, os demais termos do acórdão combatido” (fls. 6-7, e-doc. 195).



    13. Com os dados do processo, para rever entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento incabível de ser adotado em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora